Tribunal: TJDFT
Processo: 0748017-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748017-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON LUCIO PARADA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR